Tribunal: TJDFT
Processo: 0750398-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750398-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. O. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: KALINNE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Provisório de Sentença – Pensionamento Vitalício – Fazenda Pública – Redução do Prazo – Fixação de Multa – Inovação Recursal – Supressão de Instância – Recurso Não Conhecido em Parte – Risco de Dano Grave – Indeferimento do Efeito Suspensivo. M. O. D. S., representado por sua genitora, interpôs recurso de Agravo de Instrumento em face do conjunto decisório (ID 216230856 e 216489779) proferido pelo juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual admitiu o processamento do feito executivo provisório, intimando o Distrito Federal para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer (implantar pensão vitalícia) no prazo de 30 (trinta) dias, já inclusa dobra legal. Opostos Embargos de Declaração pelo exequente, suscitando omissão quanto ao pedido de tutela de urgência para que o pagamento da pensão vitalícia se dê de modo retroativo, o pedido foi indeferido. Em suas razões recursais, o agravante pugna pela reforma da Decisão agravada a fim de que o Distrito Federal seja compelido a implementar o pensionamento vitalício, conforme Acórdão n.o 1932047, em 72 (setenta e duas) horas sob pena de multa diária a ser estabelecida pelo juízo. De início, ressalto que o recurso deve ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a Decisão Judicial recorrida. Descabe, portanto, a análise pela instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes (Acórdão n.o 1413178). Na hipótese em análise, o recorrente apelante pede para que seja fixada multa diária (astreintes), como medida hábil a forçar o cumprimento da obrigação de fazer exequenda. Verifico, contudo, que o arrazoado não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeira instância, no momento da prolação das Decisões agravadas, nem sequer instado a ser apreciado pelo juízo a quo por meio da via recursal adequada, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto. Friso, inclusive, inexistir qualquer prejuízo à parte interessada, na medida em o pedido de fixação de multa não se sujeita à preclusão, podendo ser concedida de ofício na origem. Assim, conheço parcialmente do recurso e, nesse passo, examino a pretensão recursal para reduzir o prazo fixado na origem para o cumprimento da obrigação. O agravante pugna pela concessão da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal promova a implementação do pensionamento vitalício em favor do agravante no prazo de 72 (setenta e duas) horas. De fato, o Supremo Tribunal Federal assentou ser possível a execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, fixando a seguinte tese no Tema n.o 45: "A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios". No que concerne ao prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, a jurisprudência do STJ assinala que o prazo dever ser fixado pelo juiz em estrita observância à razoabilidade. Veja-se: "RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER OU DE ENTREGAR COISA. PRAZO PARA ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. NATUREZA PROCESSUAL. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa deve se dar em prazo razoável a ser fixado pelo juiz, sem o que poderá se sujeitar a parte devedora, entre outras medidas, à imposição de multa, à busca e apreensão, à remoção de pessoas e coisas, ao desfazimento de obras e ao impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, haver a requisição do auxílio de força policial, nos termos do art. 536, § 1o, do CPC/2015. 2. Além disso, tanto no cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, quanto no de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, o adimplemento é ato a ser praticado diretamente pela parte devedora, incidindo o termo inicial do prazo de cumprimento voluntário, legal ou judicial, a partir da intimação da parte, conforme preconiza o art. 231, § 3o, do CPC/2015. 3. Tendo em vista as implicações processuais oriundas do não adimplemento voluntário em quaisquer das mencionadas espécies de cumprimento de sentença, constata-se a incidência do mesmo fundamento utilizado pela Terceira Turma no REsp 1.708.348/RJ - de implicações processuais decorrentes do descumprimento voluntário oportunamente -, a atrair a aplicação do mesmo direito reconhecido naquele precedente - acerca da natureza processual desse prazo - ao caso em exame (ubi eadem ratio ibi idem jus), tal como já decidido pela Segunda Turma no REsp 1.778.885/DF. 4. Portanto, conclui-se que o prazo para adimplemento voluntário de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, a ser fixado de forma razoável em cada caso pelo juiz, possui natureza processual - sobretudo diante das consequências jurídicas de natureza processual que poderão advir do seu descumprimento -, computando-se em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC/2015. 5. Recurso especial provido." (REsp n. 2.066.240/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023.) Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não vislumbro qualquer desacerto ou desarrazoabilidade na Decisão agravada, a qual fixou o prazo de 30 (dias), já considerada a dobra legal, para que a Fazenda Pública implemente a pensão vitalícia ao agravante. Muito embora seja notória a gravidade do quadro de saúde do agravante, motivo pelo qual o Distrito Federal foi condenado a indenizá-lo em danos morais e estéticos, além do pensionamento vitalício, a demanda, ainda sem trânsito em julgado, já tramita há quase 3 anos. Assim, à míngua de comprovação de risco de dano concreto e contemporâneo, reputo que o prazo assinalado para o cumprimento da obrigação é razoável. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso, na parte conhecida, em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Com as Contrarrazões, conclusos para imediata inclusão em Pauta. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator